Tribunal: STF
Processo: MS 38135
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição, tendo em vista alegação de ausência de prevenção para o feito, deduzida na petição n. 77775/2021. 



    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Guilherme Pires de Mello contra o Tribunal de Contas da União. Aponta como objeto o Acórdão nº 626/2021, proferido no bojo da TC nº 009.147/2017-9, que apura suposto prejuízo no âmbito do Contrato nº 0800.0057282.10.2, da Petrobrás S/A. Pede, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos de sua citação na TC nº 009.147/2017-9. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão para instauração da Tomada de Contas e da prescrição intercorrente pela paralisação do procedimento por mais de três anos.



    Pelos documentos juntados aos autos quando do peticionamento, percebe-se que a TC nº 009.147/2017-9 foi instaurada a partir de determinação constante no item 9.2.1 do Acórdão nº 632/2017, proferido na TC nº 009.834/2010-9 (doc. 7): ‘9.2.1. converta o presente processo em tomadas de contas especial (TCE), com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 197, § 1º, e 252 do Regimento Interno/TCU, uma para cada contrato, para quantificação do dano e apuração final das responsabilidades pelos indícios de sobrepreço e consequente superfaturamento nos seguintes ajustes: 1) Contrato 0800.0057282.10.2 (Unidade de Coqueamento Retardado – UCR); 2) Contrato 0800.0056801.10.2 (Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo - UDAV); 3) Contrato 0800.0060702.10.2 (Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios - UHDT); e 4) Contrato 0858.0056936.10.2 (Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico – UHCC)’. 



    Assim, tratando-se a TC nº 009.147/2017-9 de desmembramento da TC nº 009.834/2010-9, este feito foi distribuído por prevenção ao MS nº 34.793, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, primeiro processo distribuído com origem na TC nº 009.834/2010-9, nos termos do artigo 69 do RISTF. 



    Informamos, por oportuno, que foram distribuídos ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, por prevenção os MS nº 34.793, os seguintes processos com origem na TC nº 009.834/2010-9 ou em procedimentos dela derivados: 1) MS nº 35.158; 2) MS 37.578; 3) MS nº 37.919; 4) MS nº 38.122; 5) MS nº 38.123; 6) MS nº 38.124; 7) MS nº 38.125; 8) MS nº 38.126 e 9) MS nº 38.135. 



    Informamos, ainda, que os MS nº 38.122, 38.123, 38.124, 38.125, 38.126 e 38.135 também tem como origem a TC nº 009.147/2017-9 e o Acórdão nº 626/2021.” 



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do feito para o Ministro Edson Fachin. 



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente